Tribunal: TJSP
Processo: 1018219-63.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*Embargos à execução – Cédula de crédito bancário – Pessoa física – Julgamento de improcedência.

Prescrição – Cédula de crédito bancário – Aplicação do prazo prescricional de 3 (três) anos disposto no art. 44 da Lei 10.931/04 c.c. com art. 70 da Lei Uniforme de Genebra – Execução proposta no prazo de seu exercício, interrompendo o prazo prescricional – Demora na citação pela

Ementa:

*Embargos à execução – Cédula de crédito bancário – Pessoa física – Julgamento de improcedência.

Prescrição – Cédula de crédito bancário – Aplicação do prazo prescricional de 3 (três) anos disposto no art. 44 da Lei 10.931/04 c.c. com art. 70 da Lei Uniforme de Genebra – Execução proposta no prazo de seu exercício, interrompendo o prazo prescricional – Demora na citação pela dificuldade na localização do executado – Súmula 106 do STJ – Prescrição não consumada.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas produzidas autorizavam o julgamento antecipado do mérito – Preliminar rejeitada.

Cédula de crédito bancário – Alegação de iliquidez do título – Improcedência – Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial nos termos do artigo 784, XII, do CPC e artigos 28 e 29, da Lei no 10.931/2004 – Jurisprudência do STJ e súmula 14 do TJSP – Cédula de crédito bancário acompanhada de planilha atualizada do débito, atendendo os requisitos formais exigidos pela Lei no 10.931/2004 – Natureza de certeza, liquidez e exigibilidade do título – Embargante não se desincumbiu do ônus da prova de infirmar o direito de crédito postulado na execução, ônus seu (art. 373 do CPC).

Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018219-63.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
OSVALDO CARLOS DO PRADO SILVA, é apelado COOPERATIVA DE
CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO PARANAPANEMA - SICOOB
CREDIVALE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31338
APEL. No: 1018219-63.2017.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APTE.: OSVALDO CARLOS DO PRADO SILVA
APDO.: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO
PARAPANEMA SICOOB CREDIVALE
*Embargos à execução Cédula de crédito bancário
Pessoa física Julgamento de improcedência.
Prescrição Cédula de crédito bancário Aplicação do
prazo prescricional de 3 (três) anos disposto no art. 44 da
Lei 10.931/04 c.c. com art. 70 da Lei Uniforme de Genebra
Execução proposta no prazo de seu exercício,
interrompendo o prazo prescricional Demora na citação
pela dificuldade na localização do executado Súmula 106
do STJ Prescrição não consumada.
Cerceamento de defesa Inocorrência Provas produzidas
autorizavam o julgamento antecipado do mérito

Preliminar rejeitada.
Cédula de crédito bancário Alegação de iliquidez do título
Improcedência Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial nos termos do artigo 784, XII, do
CPC e artigos 28 e 29, da Lei no 10.931/2004

Jurisprudência do STJ e súmula 14 do TJSP Cédula de
crédito bancário acompanhada de planilha atualizada do
débito, atendendo os requisitos formais exigidos pela Lei no
10.931/2004 Natureza de certeza, liquidez e exigibilidade
do título Embargante não se desincumbiu do ônus da
prova de infirmar o direito de crédito postulado na
execução, ônus seu (art. 373 do CPC).
Recurso negado.*
Trata-se de embargos à execução de título executivo extrajudicial,
opostos por OSVALDO CARLOS DO PRADO SILVA em face de COOPERATIVA DE
CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO PARAPANEMA
SICOOB
CREDIVALE, julgados improcedentes pela r. sentença de fls. 339/354, determinando o
prosseguimento da execução em seus estritos termos, condenando o embargante no
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados
em 15% do valor da causa atualizado.
Apela o embargante (fls. 361/381), alegando, em resumo, prescrito
o direito de crédito executado, pois cédula de crédito bancário emitida em 22/12/2010 sendo
o executado citado apenas em 225/9/2017, muito além do prazo trienal previsto no art. 70 da
Lei Uniforme de Genebra. O julgamento antecipado da lide sem oportunizar-se a produção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de prova documental e pericial importa cerceamento de defesa, em ofensa ao princípio do
devido processo legal. No mérito, alega a execução não está lastreada com título dotado de
liquidez, certeza e exigibilidade, sendo a cédula de crédito bancário servido para liquidar
outras dívidas, sem que os anteriores contratos fossem juntados pelo exequente, assim como
não provado, pelo embargado, a disponibilização do valor da operação ao embargante.
Pugna pelo provimento do apelo.
Recurso que se processa nos termos do art. 1.012, §1o, III, do CPC,
e respondido (fls. 385/419).
É o relatório.
VOTO.
Cuida-se de embargos à execução de título executivo extrajudicial,
fundada na cédula de crédito bancário no 12404-7, emitida em 22/12/2010, no valor de
R$120.000,00, com vencimento de 22/12/2011 (fls. 36/45) e respectivos aditivos, pelos
quais houve a prorrogação do prazo de vencimento da obrigação para 17/12/2012 (fls.
46/47) e 17/6/2013 (fls. 48/49), executando-se a importância de R$157.895,70 (fls. 20/25).
Rejeita-se a preliminar de prescrição da pretensão executiva.
De acordo com os arts. 26 e 28 da Lei no 10.931/2004, a cédula de
crédito bancário é título executivo dotado de força executiva.
Conforme estabelece o art. 44 da referida Lei no 10.931/2004,
aplica-se às cédulas de crédito bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que,
à falta de prazo específico na mencionada norma, de rigor a incidência do art. 70 da Lei
Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto no 57.663/66, que prevê o prazo de 3 (três)
anos a contar do vencimento da dívida.
Nesse sentido, precedente do C. STJ: DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. DEMORA. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA.
VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG.
ART. 206, § 5o, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INAPLICABILIDADE. RESERVA DE
SUBSIDIARIEDADE. ARTS. 206, § 3o, INCISO VIII, e 903. (...) 4. Nos termos do que
dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que
couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da
LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. 5.
São inaplicáveis os prazos do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de execução
de título de crédito, haja vista que o Diploma de 2002 fez expressa reserva de
subsidiariedade nos arts. 206, § 3o, inciso VIII e 903. Precedentes. 6. Agravo regimental
não provido. (AgRg no AREsp 353702/DF AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL 2013/0180507-6, T4- Quarta Turma, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, j. 15/05/2014, DJe 22/05/2014).
Embora a cédula de crédito executada foi emitida em 22/12/2010,
o marco inicial da prescrição, no caso, é a data do vencimento final previsto no 2o aditivo
contratual, que prorrogou a data de vencimento da obrigação assumida pelo embargante
para 17/6/2013 (fls. 48/49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema, já decidiu o STJ: RECURSO ESPECIAL. CÉDULA
DE CRÉDITO INDUSTRIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL. 1. O termo inicial da prescrição, nos casos em que haja vencimento antecipado
do titulo, continua sendo a data do vencimento nele indicado. Precedentes. 2. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO (STJ; AgRg no REsp 815.756/RS, Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 10/12/2010).
Nesse cenário, levando-se em consideração o vencimento final do
débito em 17/6/2013, sendo a execução ajuizada em 22/10/2013 (fl. 20), evidencia-se não
consumado o lapso prescricional de 3 (três) anos aplicável à espécie.
Ademais, a demora na citação do devedor decorreu de dificuldades
em sua localização, conforme certidões negativas do oficial de justiça, na qual inclusive
consignou indícios de que o devedor ocultava-se para não ser citado (fls. 139 e 225).
O devedor apenas foi citado, por carta precatória, em 11/9/2017, em
Vinhedo/SP, em endereço localizado em Estado distinto ao que declinou no momento da
contratação, situado em Nova Andradina/MS (fl. 252).
Nesse contexto, conclui-se que a demora na citação não pode ser
atribuída ao credor, que se mostrou diligente para tanto, remanescendo, pois, os efeitos
interruptivos da citação, nos termos do art. 240, §§, do CPC/2015 (art. 219, §§, do CPC/73).
Dispõe a súmula 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado
para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
Especificamente sobre o tema, decidiu o STJ: DIREITO
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO.
INTERCORRENTE.
RECONHECIMENTO DE OFICIO. FALTA DE CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO
PRÓPRIO MECANISMO DA JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ.
1. Nos termos do enunciado 106 da Súmula do e. STJ, proposta a ação no prazo fixado
para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça,
não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 2. A Corte de
origem esclareceu que "Da análise das provas carreadas aos autos, não se vislumbrando
a ocorrência de inércia por parte do exeqüente em realizar a citação do executado, uma
vez que a demora se deu por motivos alheios à sua vontade, tendo sido demonstrado nos
autos todas as diligências realizadas no sentido de se localizar o devedor, não merece
prosperar o reconhecimento da prescrição" (fl.154, e-STJ). A revisão dessa premissa de
julgamento esbarra na Súmula 7/STJ. 3. Verificando-se que a ausência de citação do
executado se deu não por falha do Judiciário, mas em decorrência da inércia da própria
recorrente, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente. Revisar a conclusão
da Corte local demandaria reexame do conteúdo probatório existente nos autos, hipótese
que atrai o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no
AREsp 357.368/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
06/03/2014).
Inexistiu cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado
do mérito dos embargos.
O conjunto probatório produzido se mostrava suficiente para o
julgamento antecipado, sem ofensa ao princípio do contraditório ou à ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As teses trazidas nos embargos à execução eram temas que
poderiam, de fato, ser apreciados com o exame das provas documentais produzidas,
independentemente de perícia contábil e de documentos complementares.
“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a
prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização da
prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não
ofender o princípio basilar do pleno contraditório”. (STJ. REsp 3.047-ES. 4a Turma. Rel.
Min. Athos Carneiro. J. 21.8.90 - Não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514).
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “O
entendimento desta Corte com relação à tese de cerceamento de defesa é no sentido de
que a necessidade de produção de determinadas provas encontra-se submetida ao
princípio do livre convencimento do juiz, em face das circunstâncias de cada caso.
Precedentes” (AgRg no REsp 1.417.396/RO, Min. Sidnei Beneti, 3T, j. 22/4/2014).
Passa-se ao exame da questão de fundo do recurso.
A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial
reconhecido por lei e sua cobrança está disciplinada no art. 784, XII, do CPC/15.
Especificamente, reza o art. 28 da Lei no 10.931/2004: “A Cédula
de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro,
certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor
demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos de conta corrente, elaborados
conforme previstos no § 2o”.
O STJ tem jurisprudência reconhecendo força executória à cédula
de crédito bancário nos seguintes precedentes.
Neste sentido:
“1. A Lei n. 10.931/2004 estabelece que a Cédula de Crédito
Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de
qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a
abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque
especial. 2. Para tanto, o título de crédito deve vir acompanhado de claro
demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal a
relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e
exigibilidade à Cédula ( art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004.” (REsp
1103523/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., DJ 10/04/2012, DJe 26/04/2012).
“As cédulas de crédito bancário, instituídas pela MP n. 1.925 e
vigentes em nosso sistema por meio da Lei n. 10.931/2004, são títulos que, se emitidos
em conformidade com os requisitos na lei exigidos, expressam obrigação líquida e
certa.” (AgRg no REsp 599609/SP, rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, 4a T.,
DJ 15/1209, DJe 08/03/2010).
Sobre o tema, também tranquila a jurisprudência desta Corte:
Execução - Título executivo extrajudicial - Cédula de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bancário - Título que não se confunde com o contrato de
abertura de crédito em conta corrente - Inaplicabilidade da
Súmula 233 do STJ - Incidência do artigo 28, da Lei no
10.931/2004 - Inconstitucionalidade da lei no 10.931/2004
afastada Aplicabilidade da Súmula n. 14 deste E. Tribunal de
Justiça Recurso provido para afastar o decreto extintivo e
determinar o prosseguimento da execução. Sentença de extinção
afastada.
RECURSO
PROVIDO
(Apelação
no
9267509-30.2008.8.26.0000, Des. Rel. Cesar Mecchi Morales, 24a
Câmara de Direito Privado, j. 04/04/2013)
EXECUÇÃO Cédula de Crédito Bancário Pretensão a reforma
da sem tença de extinção por ausência de título executivo
Cabimento Inaplicabilidade da Súmula 233 do Superior
Tribunal de Justiça - Ação fundada em cédula de crédito
bancário que configura título executivo por expressa disposição
legal -Inteligência dos Artigos 26 e seguintes da Lei 10.931/04 e
Súmula 14 do Tribunal de Justiça de São Paulo Sentença
anulada
-
Recurso
provido
(Apelação
no
0073017-49.2012.8.26.0002, Des. Rel. Heraldo de Oliveira, 13a
Câmara de Direito Privado, j. 01/07/2013).
O tema inclusive está sedimentado pela súmula 14 do TJSP (Seção
de Direito Privado): “A cédula de crédito bancário regida pela Lei no 10.931/04 é título
executivo extrajudicial.”
No caso, a cédula de crédito bancário e os respectivos aditivos
contratuais estão assinados pelo embargante, emitente do título, prevendo expressamente o
valor da operação, e suas cláusulas indicam clara e pormenorizadamente os encargos
incidentes no período de normalidade e na hipótese de inadimplemento, assim como a data
de vencimento da obrigação (fls. 36/45, 46/47 e 48/49).
A cédula de crédito bancário e seus respectivos aditivos,
acompanhada de planilha atualizada do saldo devedor (fls. 102/103), atende aos requisitos
formais do art. 28, § 2o, I e II da Lei no 10.931/2004, constituindo título dotado de certeza,
liquidez e exigibilidade, apto a aparelhar a execução.
Frágil a alegação de falta de liquidez do título porque a cédula de
crédito bancário serviu para “realizar operações conhecidas como MATA-MATA, com a
CCB e outros títulos, amortizavam e liquidavam operações entre si” (fl. 374).
A cédula de crédito bancário executada nenhuma referência traz a
respeito de que o empréstimo seria utilizado em denominada operação financeira “mata-
mata”, assim como foi emitida para renegociar dívidas anteriores.
O embargante nem mesmo conseguiu indicar quais seriam estas
operações financeiras anteriores que estariam contaminadas por encargos abusivos,
limitando-se a argumentar, genericamente, a existência de encadeamento contratual.
Infundada a tese de não comprovada a disponibilização do valor
avençado na cédula de crédito bancário ao embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os extratos exibidos com a execução evidenciam que o valor da
operação foi creditada em conta corrente do embargante (fls. 53/82), que sequer negou ter-
se utilizado dos valores.
De forma contraditória o embargante, contradizendo a própria tese
que não foi disponibilizada a importância avençada, chegou a discriminar no recurso de
apelação as diversas quantias creditadas pelo embargado em conta de sua titularidade (fls.
375/376).
Dessa forma, não há falar em iliquidez ou inexigibilidade do título,
haja vista nenhuma prova séria nesse sentido foi produzida pelo embargante, estando
preenchidos os pressupostos do art. 784, XII, do CPC.
O embargante não comprovou o pagamento da dívida, tampouco
impugnou de modo específico o quantum exequendo discriminado na planilha de débito (fls.
102/103), assim como não apresentou planilha de débito no valor que entendia correto,
como meio de contrapor o cálculo do embargado, deixando de cumprir a exigência do art.
917, §§3o e 4o, CPC.
Destarte, à mingua de elementos concretos a infirmar a presunção
de certeza, liquidez e exigibilidade que emana do título exequendo, assim como ausente
prova de pagamento da obrigação executada, ônus do qual não se incumbiu o embargante,
outro não poderia ser o desfecho dos embargos à execução a não a improcedência.
Enquanto o embargado provou fato constitutivo de seu direito de
crédito, o embargante não demonstrou elementos aptos a infirmar a certeza, liquidez e
exigibilidade do título, nos termos do art. art. 373, do CPC, já que “impugnados os
embargos, a matéria neles alegada torna-se controvertida, cabendo o ônus da prova ao
embargante. Como este é autor, a ele cabe a prova do fato constitutivo de seu direito (art.
333, I). Ora, o fato constitutivo do direito do autor é o fato alegado para desfazer o título.
Se o embargante não demonstra convincentemente esse fato, perderá os embargos porque
prevalecerá a presunção de certeza que emana do título.” (GRECO FILHO, Vicente.
“Direito Processual Civil Brasileiro”. Vol. III. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 128).
Logo, a r. sentença não comporta censura, ficando mantida por seus
jurídicos fundamentos.
Diante do trabalho adicional realizado em sede recursal pelo
apelado, ofertando contrarrazões, elevo os honorários em mais 1% do valor da causa, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR